Tribunal: TCU
Processo: 019.455/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6324/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.455/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Carmem Maria Tomazi Peixoto (XXX.219.069-XX); Claudiane Rosa Vieira Borges (XXX.635.371-XX); Deolinda de Oliveira Almeida da Silva (XXX.895.647-XX); Eloísa Barbosa da Costa Guimarães (XXX.726.477-XX); Maria Alzira de Jesus Barros (XXX.355.091-XX); Maria Madalena Aquino de Araújo (XXX.282.135-XX); Marise Moura de Amorim Blanco (XXX.316.307-XX); Rosaly dos Santos Souza (XXX.615.487-XX); Vanilda de Souza Breves Novo (XXX.940.907-XX); Vera Maria Vieira de Assis (XXX.560.787-XX) 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.